Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), somente se aplica quando existem outros meios de satisfação do crédito exequendo. O parágrafo único do dispositivo determina que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.
2. A desproporção entre o valor do bem e o débito apenas é juridicamente relevante quando há outros bens suficientes para garantir a execução. A constrição de bem de valor superior ao débito não constitui óbice quando inexistem outros bens penhoráveis no patrimônio do executado.
3. No caso, as consultas patrimoniais empreendidas resultaram negativas - não foram localizados outros bens do executado. Em princípio, o único bem disponível para garantir a execução é o imóvel objeto dos débitos condominiais.
4. Os débitos condominiais vinculam-se diretamente ao imóvel e constituem obrigação real. A penhora do bem que origina a obrigação representa medida adequada e proporcional ao fim pretendido.
5. O art. 847 do CPC estabelece que compete ao executado requerer a substituição do bem penhorado. A execução processa-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC) e cabe ao devedor a prova da existência de bens menos onerosos.
6. A Lei 8.009/90 prevê exceções à impenhorabilidade do bem de família, entre elas o pagamento de despesas condominiais (art. 3o, IV)..
7. Recurso conhecido e provido.